Tribunal: TJMT
Processo: 1015125-03.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015125-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CESAR RIBEIRO DE ASSIS - CPF: 182.039.901-00 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), QUERUBINO SOARES NETO - CPF: 400.838.371-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RETENÇÃO INTEGRAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DISTINGUISHING DO TEMA 1085/STJ. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em tutela de urgência, determinou a liberação de 70% dos proventos de aposentadoria bloqueados em conta-corrente do autor, bem como limitou futuras retenções ao percentual de 30%, em razão da retenção integral de verba alimentar destinada à subsistência do agravado.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da retenção integral de proventos de aposentadoria para pagamento de empréstimo bancário, diante da autorização contratual e da tese firmada no Tema 1085/STJ.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1085/STJ admite descontos em conta-corrente para pagamento de empréstimos bancários previamente autorizados, mas não legitima a apropriação integral de verba alimentar a ponto de inviabilizar a subsistência digna do devedor.

4. Demonstrada a retenção de 100% dos proventos de aposentadoria do agravado, mostra-se cabível a aplicação da técnica do distinguishing, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e à preservação do mínimo existencial.

5. A limitação dos descontos a 30% preserva o equilíbrio entre o direito de crédito da instituição financeira e a proteção da subsistência do consumidor, não evidenciando ilegalidade ou desproporcionalidade.

6. A multa coercitiva fixada revela-se adequada à efetividade da medida e passível de revisão pelo Juízo de origem, nos termos do art. 537, §1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O Tema 1085/STJ não autoriza a retenção integral de proventos de natureza alimentar quando comprometido o mínimo existencial do devedor. 2. É legítima a limitação judicial de descontos bancários sobre verba alimentar para preservação da dignidade da pessoa humana.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 300 e 537, §1o; CC, arts. 313 e 314. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1085; TJMT, AI n. 1037261-28.2025.8.11.0000; TJMT, AC n. 1060257-91.2025.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida pelo Dr. Angelo Judai Junior, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição c/c Indenizatória por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência n. 1009338-84.2026.8.11.0002, ajuizada por
CESAR RIBEIRO DE ASSIS
, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado para determinar que a Instituição Financeira Agravante promova a liberação do valor correspondente a 70% dos proventos do autor que foram bloqueados em conta-corrente, bem como se abstenha de reter proventos salariais em montante que ultrapasse 30%, sob o fundamento de que a retenção integral de verba exclusivamente alimentar priva o devedor do mínimo existencial necessário à sua subsistência e de sua família, o que justifica a limitação dos descontos independentemente da orientação firmada no Tema Repetitivo n. 1085 do STJ (ID. 227722425, na origem).

Em suas razões (ID. 359077854), o Agravante defende a legalidade dos descontos efetuados em conta-corrente por se tratar de cláusula contratual expressamente autorizada e livremente pactuada, não se confundindo com penhora de vencimentos ou prática abusiva, sustentando que que a decisão recorrida contraria a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1085, que veda a aplicação analógica da limitação de 30% aos descontos realizados em conta bancária, além de apontar violação aos arts. 313 e 314 do Código Civil e a excessividade da multa fixada no valor de R$ 5.000,00.

Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão objurgada e a fluência do prazo para o seu cumprimento e, no mérito, pelo provimento integral do agravo para afastar as limitações impostas, restaurando a cobrança na forma originalmente convencionada, ou, subsidiariamente, a extirpação ou diminuição das multas coercitivas estipuladas.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido no ID. 360031864.

Em contrarrazões, o Agravado pugna pela manutenção da decisão, ressaltando a natureza estritamente alimentar da verba retida (100% de sua aposentadoria) e a sua condição de idoso com saúde fragilizada, tendo sido recentemente acometido por um Acidente Vascular Cerebral (AVC), o que atrai a proteção inafastável ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 359404883).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO DO BRASIL
pretende a reforma da decisão que limitou os descontos em conta-corrente do Agravado ao patamar de 30%, visando o reconhecimento da plena licitude da retenção integral com base em autorização contratual e na tese do Tema 1085 do STJ.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...) Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” ajuizada por
CÉSAR RIBEIRO DE ASSIS
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A
, todos devidamente qualificados, na qual o requerente pleiteia em sede de tutela antecipada para que seja determinada que o banco réu “proceda nova retenção de proventos de aposentadoria e, ainda, determinando-se a imediata restituição dos valores retidos, no importe de R$ 18.564,85 – nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil – sob pena de multa diária a ser fixada por este Ilustre Juízo.”

Com a inicial vieram documentos.

É o breve relato. DECIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/2015).

Segundo Cassio Scarpinella Bueno:

(...) (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24)

O objetivo da tutela de urgência requerida é que sejam liberados os valores de natureza salarial, aprisionados pelo Banco réu em razão do débito oriundo de empréstimo CDC.

Em relação ao Tema no 1085, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.".

No caso em análise, no entanto, foi demonstrado, sob juízo de cognição sumária, que a retenção recaiu integralmente sobre os valores de montante que tem natureza alimentar (id. 226547942), fato impeditivo da subsistência própria e de sua família
. Nesse contexto, que apresenta distinção relevante com os parâmetros do precedente acima mencionado, é possível determinar a limitação dos descontos na conta corrente.

A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade.

Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade.

A situação relatada na inicial resulta na privação do mínimo existencial, que deve ser protegido por meio da atuação estatal mediante tutela jurisdicional apropriada, pois a manutenção da restrição salarial impede que a demandante possa prover a subsistência digna do seu núcleo familiar.

Percebe-se, assim, que foi demonstrada a existência de distinção entre a questão discutida nos autos (retenção integral de verba exclusivamente alimentar) e aquela julgada no âmbito do Recurso Especial repetitivo, sob o Tema 1085, sendo devida a limitação nos casos em que o desconto diretamente na conta bancária priva a devedora de quantia mínima para a própria sobrevivência.

Não se olvida o fato de que a matéria em debate é objeto de intensa controvérsia, inclusive no âmbito do C. STJ. A Corte Cidadã havia, inclusive, sumulado o entendimento no sentido de que, em situações da espécie, é defeso ao banco mutuante promover a retenção, em qualquer extensão, dos vencimentos do devedor (Súmula no 603).

Referido verbete sumular foi cancelado, tendo em vista que o entendimento solidificado estava sendo utilizado muito amplamente, para proibir qualquer tipo de desconto, quando o sentido do entendimento jurisprudencial era, na realidade, proibir a retenção para resguardar valores para subsistência mínima e digna do devedor, exatamente como se dá neste caso concreto.

Nesse sentido, a jurisprudência:

(...) (TJ-DF 07095410320218070004 1660359, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 01/02/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 28/02/2023)

Considerando a demonstração de que a retenção foi integral, não permitindo que remanescesse na conta da parte autora qualquer valor para fazer frente às suas necessidades básicas, constata-se a presença do requisito da probabilidade de êxito na demanda, a autorizar o deferimento da tutela de urgência almejada
.

É necessário, no entanto, fazer apenas um adendo.

Na esteira do entendimento solidificado na jurisprudência, inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, é possível, em tese, o bloqueio de percentual sobre proventos de salário ou de aposentadoria, para pagamento de dívidas em processos de execução, desde que o percentual a ser penhorado não vulnere a dignidade e o mínimo existencial do devedor.

Transportando referido entendimento ao conflito ora em debate, denoto que, embora se apresente, de fato, ilícita a retenção integral dos vencimentos da parte autora, é plenamente possível que ela ocorra sobre parte dos valores.

Assim, reputo plenamente viável o deferimento da liminar, porém apenas em parte, permitindo-se que a instituição requerida se valha da cláusula contratual que autoriza a retenção de vencimentos, mas somente sobre 30% dos depósitos.
O valor remanescente, correspondente a 70%, presume-se essencial à subsistência do devedor e, por isso, deve ser liberado, devendo o banco requerido promover o necessário à cobrança do crédito remanescente pelas vias ordinárias
.

Sobre a matéria, o entendimento jurisprudencial:

No entanto, certa corrente jurisprudencial vem permitindo a penhora de verba de natureza salarial quando as particularidades do caso concreto permitirem deduzir que, mesmo com a constrição, não há afronta à dignidade ou à subsistência do devedor.

A propósito:

(...) (N.U 1015440-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Assim, se é possível, em tese, o bloqueio de percentual sobre proventos salariais ou de aposentadoria, em processos judiciais, não se vê motivo para que não se permita a retenção parcial, desde que, como já destacado, esteja preservado o mínimo existencial ao devedor. Em outras palavras, uma vez preservada a dignidade do devedor, não se visualiza ilicitude na conduta do banco credor em promover a retenção, podendo, assim, exercer a cláusula contratual que a permite.

Diante disso, o pedido da autora merece parcial acolhimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que, no prazo 05 (cinco) dias, a parte requerida promova a liberação do valor correspondente a 70% dos proventos da parte autora que foram bloqueados, depositados em conta e discriminados na inicial e nos ids. 226547942, recebidos em 27/02/2026, restituindo-lhe o valor correspondente, se necessário mediante depósito nestes autos, bem como para que se abstenha de reter proventos salariais (que a autora eventualmente venha a receber) em valor que ultrapasse o montante de 30% (trinta por cento), tudo sob pena de multa fixa no valor de R$ 5.000,00
. (...)
DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 227722425, na origem) (g.n.)

Como visto, o recurso cinge-se em aferir a (i)legalidade da retenção da integralidade dos proventos de aposentadoria depositados na conta-corrente do consumidor para a quitação de débitos oriundos de mútuo bancário comum, bem como a adequação da limitação a 30% e a proporcionalidade da multa fixada.

Pois bem
.

De proêmio, é imperioso reconhecer que o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), assentou a tese de que:

“
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
.” (STJ, REsp n. 1.863.973/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022) (g.n.)

Todavia, a inteligência consolidada do referido precedente não possui o condão de atuar como um salvo-conduto absoluto para que a instituição financeira proceda, de forma coercitiva, à liquidação integral (100%) dos rendimentos de natureza estritamente alimentar do consumidor, em prejuízo nefasto ao seu mínimo existencial.

Frise-se que emerge dos autos de origem uma excepcionalidade capaz de balizar o acionamento da técnica de distinção (
distinguishing
), em que pesem as disposições sobre débito automático, pois observa-se que em 27/02/2026 foram creditados R$ 18.564,85 referentes a proventos de aposentadoria.

Essa supressão integral das verbas impenhoráveis consubstancia ofensa letal à dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal), impossibilitando o devedor de custear despesas inadiáveis com alimentação, moradia e tratamentos médicos essenciais após o AVC sofrido.

A alegação do Agravante calcada no cancelamento da Súmula 603 do STJ não socorre a sua tese, pois o cancelamento do aludido verbete ocorreu porque a jurisprudência vinha interpretando-o de forma ampliativa para proibir qualquer tipo de desconto em conta-corrente.

No entanto, essa superação jurisprudencial não resultou em permissão para a retenção predatória e abusiva que priva o devedor de sua subsistência digna, até porque os preceitos dos arts. 313 e 314 do Código Civil - que desobrigam o credor a receber prestação diversa ou fracionada da ajustada - não são absolutos

A força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e a autonomia da vontade encontram limites intransponíveis na função social do contrato, na boa-fé objetiva e na preservação da vida e da integridade física do mutuário, sendo certo que o direito de crédito da Instituição Financeira não pode ser exercido de modo a conduzir o devedor à insolvência biológica.

De todo modo, a limitação determinada pelo Juízo
a quo
não extingue a dívida, mas apenas equaliza a forma de seu adimplemento de modo compatível com a sobrevivência do Agravado.

Nesta senda, a jurisprudência pacífica deste Sodalício rechaça o engessamento mecânico do Tema 1085 em casos de expropriação integral de verba alimentar. Cito os lapidares precedentes, cujos fundamentos adoto como razão de decidir:

“DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO INTEGRAL DE PROVENTOS SALARIAIS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: " 1.
A retenção integral de proventos salariais depositados em conta corrente, mesmo quando autorizada contratualmente, viola o princípio da dignidade humana e o mínimo existencial quando compromete a subsistência do devedor e de sua família
. 2.
O Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça não autoriza a apropriação da totalidade de verba alimentar, devendo ser aplicada a técnica do distinguishing quando configurada situação que inviabiliza a subsistência digna
. 3. A tutela de urgência para limitação de descontos em proventos salariais é cabível quando demonstrada a retenção integral de verba alimentar, independentemente de autorização contratual prévia." (...)” (TJMT. N.U 1037261-28.2025.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025, DJe 16/12/2025) (g.n.)

No mesmo sentido, corroborando a licitude da mitigação na qual agiu o Juiz singular contra a mesma instituição bancária, veja-se:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA.
RETENÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA
. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA. REVISÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO APOSENTADO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) A retenção de proventos de aposentadoria por instituição financeira, sob justificativa de inadimplemento contratual, configura ato ilícito, por contrariar a Resolução no 4.639/2018 do Banco Central e o regime jurídico de proteção às verbas de natureza alimentar.

A existência de cláusula contratual autorizando débito automático em conta não legitima o bloqueio total de proventos de aposentadoria, especialmente quando vinculados à conta salário, sendo vedada a compensação unilateral de valores pela instituição bancária
. (...) Tese de julgamento: (...)
A retenção integral de proventos de aposentadoria para compensação de dívida contratual configura ato ilícito, mesmo diante de cláusula autorizadora
. A retenção indevida de verba de natureza alimentar gera dano moral in re ipsa, por violar direito fundamental à subsistência. (...)” (TJMT. N.U 1060257-91.2025.8.11.0041, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026, DJe 18/02/2026) (g.n.)

Desse modo, a limitação moderada que permite aos descontos absorverem apenas 30% do fluxo mensal revela-se inteiramente prudente, equânime e razoável, sendo certo, ademais, que a medida resguarda o direito ao retorno do capital mutuado em favor da instituição financeira e, simultaneamente, assegura ao Agravado a liquidez mínima para sua sobrevivência digna.

Por derradeiro, não colhe qualquer sorte a irresignação manejada contra a multa cominatória (astreintes) arbitrada em R$ 5.000,00, pois, como cediço, a finalidade do instituto, albergado no art. 537 do CPC, não é indenizatória ou reparatória, mas sim inibitória e coercitiva, servindo para compelir a instituição financeira ao imediato cumprimento da ordem judicial

Assim, a alegação de que tal valor seria excessivo esbarra na notória e robusta capacidade econômica do Banco Agravante, além do que, para afastar qualquer perigo de enriquecimento sem causa, basta que o Banco cumpra a determinação judicial com presteza, não havendo o que se falar em vinculação do valor da multa ao artigo 412 do Código Civil, que rege apenas a cláusula penal nos contratos.

Com tais considerações, tenho que a decisão de primeiro grau se mostra irrepreensível, pois perfeitamente balizada pela tutela constitucional de proteção ao mínimo existencial, devendo ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026